Tribunal: STF
Processo: RE 1373742
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO RAT. ADICIONAL PARA CUSTEIO DAAPOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 57, § 6º, DA LEI Nº 8.213/91. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB Nº02/2019. COMÉRCI O VAREJISTA DE GASOLINA, COM A PRESENÇA DE BENZENO. AGENTE CANCERÍGENO.CRITÉRIO QUALITATIVO DE EXPOSIÇÃO. ATIVIDADE RECONHECIDA COMO ESPECIAL. TEMA 555/STF.CONFORMIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. RESPEITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.1. Apelação interposta pela empresa impetrante em face de sentença que, considerando a legalidade do Ato DeclaratórioInterpretativo RFB nº 02/2019 ( dispõe sobre a contribuição adicional para o custeio da aposentadoria especial, prevista no art.292 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009 ), denegou a segurança pleiteada.2. Na linha das disposições do art. 57, § 6º, da Lei nº 8.213/91, o art. 292 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009 destacou que ofato gerador de contribuição social previdenciária adicional para custeio da aposentadoria especial é o exercício de atividade emcondições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de modopermanente, não ocasional nem intermitente.3. A Instrução Normativa Interpretativa RFB nº 02/2019, elucidou que, ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ouindividual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, a contribuição socialadicional para o custeio da aposentadoria especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009 é devida pelaempresa, nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o § 2º do art. 293 dareferida Instrução Normativa.4. No caso concreto, a determinação da autoridade fiscal para retificação das GFIP's, com consequente incremento no pagamentoda contribuição ao RAT (em razão do aumento da alíquota), decorre do fato de a empresa exercer a atividade de comérciovarejista de gasolina para veículos automotores, na qual se observa a presença de benzeno.5. Especificamente no que toca ao benzeno, há regramento no sentido de reconhecê-lo como agente confirmado como cancerígeno para humanos, de modo que, nesse caso, adota-se o critério qualitativo de exposição, não sendo considerados na avaliação osequipamentos de proteção coletiva ou individual, pois estes não são suficientes para elidir a exposição ao agente, pois esta épresumida. Logo, como é incontroverso que a gasolina comercializada pela empresa impetrante contém benzeno (ainda que emquantidades mínimas), a atividade é reconhecida como especial independentemente de demonstração do nível de exposição ou daavaliação da eficácia de eventuais EPI's utilizados.6. Não se está afastando a tese jurídica firmada pelo STF no Tema 555/STF, porque, no caso, restou demonstrada a exposição aoagente nocivo, inclusive para fins de concessão de aposentadoria especial, apenas sendo dispensada a verificação dos limites detolerância ou da utilização ou não de EPI's.7. Também não se pode falar em ofensa ao princípio da irretroatividade (art. 150, III, "a", da CF), porque o Ato DeclaratórioInterpretativo RFB nº 02/2019, como o próprio nome sugere, apenas explica o que já estava disposto na legislação, não trazendoregramento que imponha novas condições para a cobrança do adicional ao RAT. Note-se que, apenas nos casos em que não puderser afasta a aposentadoria especial, como é o caso da exposição a agentes cancerígenos como o benzeno, aí sim, é irrelevante aadoção de medidas para minimizar a exposição do trabalhador.8. Precedentes do TRF3 e o TRF4.9. Apelação improvida .



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alínea "a"; 201, § 1º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei nº 8.213/91, que trata da Previdência Social, dispõe, no seu art. 57, que a aposentadoria especial será devida aosegurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze),20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. O § 6º do mencionado dispositivo, por seu turno, esclarece que obenefício em questão será financiado com os recursos provenientes da Contribuição ao RAT (art. 22, II, da Lei nº 8.212/91), comalíquotas acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresapermita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. Nestalinha, o art. 292 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009 destacou que o fato gerador de contribuição social previdenciáriaadicional para custeio da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou aintegridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não ocasional nem intermitente.A Instrução Normativa Interpretativa RFB nº 02/2019, elucidou que, ainda que haja adoção de medidas de proteçãocoletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, a contribuiçãosocial adicional para o custeio da aposentadoria especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009 é devidapela empresa, nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o § 2º do art. 293da referida Instrução Normativa.Não se pode perder de vista, é verdade, que o STF, ao apreciar o ARE 664.335 (Tema 555), reconheceu que o direito àaposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI forrealmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.No caso concreto, a determinação da autoridade fiscal para retificação das GFIP's, com consequente incremento nopagamento da contribuição ao RAT (em razão do aumento da alíquota), decorre do fato de a empresa exercer a atividade decomércio varejista de gasolina para veículos automotores, na qual se observa a presença de benzeno.Ocorre que, especificamente no que toca ao benzeno, há regramento no sentido de reconhecê-lo como agente confirmadocomo cancerígeno para humanos ( vide Portaria Interministerial MTE/MS/MPS, art. 2º, I, bem como, em seu anexo, a ListaNacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, Grupo1 ), de modo que, nesse caso, adota-se o critério qualitativode exposição, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva ou individual, pois estes não sãosuficientes para elidir a exposição ao agente, pois esta é presumida. Logo, como é incontroverso que a gasolina comercializadapela empresa impetrante contém benzeno (ainda que em quantidades mínimas), a atividade é reconhecida como especialindependentemente de demonstração do nível de exposição ou da avaliação da eficácia de eventuais EPI's utilizados. Note-se que não se está afastando a tese jurídica firmada pelo STF no Tema 555/STF, porque, no caso, restoudemonstrada a exposição ao agente nocivo, inclusive para fins de concessão de aposentadoria especial, apenas sendo dispensada averificação dos limites de tolerância ou da utilização ou não de EPI's.Também não se pode falar em ofensa ao princípio da irretroatividade (art. 150, III, "a", da CF), porque o AtoDeclaratório Interpretativo RFB nº 02/2019, como o próprio nome sugere, apenas explica o que já estava disposto na legislação,não trazendo regramento que imponha novas condições para a cobrança do adicional ao RAT. Note-se que, apenas nos casos emque não puder ser afasta a aposentadoria especial, como é o caso da exposição a agentes cancerígenos como o benzeno, aí sim, éirrelevante a adoção de medidas para minimizar a exposição do trabalhador.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente